Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-23.2001.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO No 0000771-23.2001.8.11.0046
AGRAVANTE: SEBASTIÃO REIS TELES.
AGRAVADO: LÍRIO ANDRIOTTI e Outros.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SEBASTIÃO REIS TELES, em face de decisão monocrática proferida no Recurso de Apelação, que não conheceu do recurso, com base no art. 932, III , do CPC, sob o fundamento de que o apelo se encontra intempestivo, acolhendo, pois, a preliminar arguida pela parte apelada, ora agravada.
O descontentamento da parte agravante está atrelado ao fato de que os seus embargos declaratórios foram opostos em 09.11.2021, momento em que interrompeu o prazo recursal, nos termos do art. 218, §4o do CPC.
Por esta razão, entende que o recurso deveria ser levado à Colenda Câmara, para ser julgado por órgão colegiado.
Assim, sem mais delongas, a teor do que reserva o art. 1.021, § 2o do CPC, e a faculdade permitida a este Relator, conheço do agravo interno, como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão de id. 107053999.
Fica prejudicado os Embargos de Declaração de id. 108561953 opostos pelo agravado, que pretendiam a fixação de honorários recursais.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR